Tribunal: TJBA
Processo: 0575812-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575812-17.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS COSTA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA

APELADO: MARY KAY DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
VANIA WONGTSCHOWSKI, THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO, RENATA BASTOS BRITO LAPA, DANIELA RENATA FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
COSMÉTICO PARA ACNE. REAÇÕES ADVERSAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL
E
DANO MORAL
COMPROVADOS
. DANO ESTÉTICO
NÃO CARACTERIZADO
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidores contra fornecedora de cosméticos, alegando reações adversas graves após uso de kit para tratamento de acne. Sentença de improcedência por ausência de prova do vício do produto e do nexo causal. Apelação requerendo reforma da decisão com base em provas documentais e responsabilidade objetiva do fornecedor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a valoração probatória realizada pelo Juízo
a quo
foi adequada; (ii) saber se está caracterizada a responsabilidade civil objetiva da fornecedora na relação de consumo; (iii) saber se houve comprovação de defeito no produto comercializado; (iv) saber se há nexo causal entre o uso do produto e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 12, CDC), não sendo necessário demonstrar culpa, bastando a existência de defeito e nexo causal.

4. O conjunto probatório carreado aos autos pelos autores - composto por laudos médicos contemporâneos aos fatos, fotografias demonstrativas das lesões, comprovantes de despesas médicas e documentação relativa às tentativas de resolução extrajudicial - evidencia, de forma convincente, a correlação temporal entre o uso do produto e o agravamento do quadro dermatológico.

5.
O
lapso temporal entre a ocorrência dos fatos (junho a setembro de 2016) e a realização da perícia (julho de 2022) - transcurso de aproximadamente 6 anos - compromete significativamente a capacidade de estabelecimento de conclusões definitivas sobre o nexo causal, especialmente em se tratando de reações dermatológicas que naturalmente se modificam ao longo do tempo.

6. O produto é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera (art. 12, §1º, CDC). No caso, os documentos apresentados evidenciam o agravamento das lesões após o uso do produto.

7. A empresa não se desincumbiu de comprovar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva dos consumidores. A alegação genérica de hipersensibilidade individual é insuficiente.

8. Comprovados danos materiais no valor de R$ 1.543,35 e danos morais decorrentes do sofrimento e impactos sociais das lesões faciais, especialmente em menor de idade. O dano moral é
in re ipsa.

9. Inexistente comprovação de dano estético permanente, conforme laudo pericial,
pois ausente laudo anterior que atestasse a inexistência das lesões, consideradas de grau leve, antes da utilização do produto
.

IV. DISPOSITIVO

1
0
. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.543,35 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

* Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII; art. 12; art. 12, §1º.

* Código de Processo Civil: art. 931; art. 937; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:

* TJ-RJ - APL: 00011384820068190208, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, julgado em 14/09/2021.

* TJ-RJ - APL: 00300086420198190203, Rel. Des. Maria Aglae Tedesco Vilardo, julgado em 25/08/2022.

* TJ-PR - APL: 10764311 PR 1076431-1, Rel. Juiz Osvaldo Nallim Duarte, julgado em 26/09/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0575812-17.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCAS COSTA OLIVEIRA e outros e como apelada MARY KAY DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.